Tribunal: TJES
Processo: 5015092-56.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015092-56.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANKLIN ALVES DE CARVALHO NETO

APELADO: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5015092-56.2023.8.08.0024

APELANTE: FRANKLIN ALVES DE CARVALHO NETO

APELADOS: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA. e OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. MERA EXPECTATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Franklin Alves de Carvalho Neto contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e perda de uma chance ajuizada em face de Hoken Comércio de Produtos Alimentícios e Cosméticos Ltda. e Hoken International Company Ltda., julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC). O autor alega ter sido recrutado para atuar no programa de marketing multinível “HK CLUB”, mediante promessa de renda mínima garantida por contrato denominado “BDA”, bem como sustenta prejuízos decorrentes do encerramento do programa após fusão empresarial. Requer a reforma da sentença para reconhecimento dos danos materiais, morais e aplicação do CDC, com redistribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve comprovação do contrato “BDA” e da renda anteriormente auferida, aptas a fundamentar lucros cessantes e danos emergentes; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da teoria da perda de uma chance; (iv) verificar se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e se caberia a inversão ou redistribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza comercial e empresarial, inserida em sistema de marketing multinível, no qual o autor atua como integrante da cadeia de comercialização, afastando a condição de destinatário final e, consequentemente, a incidência do art. 2º do CDC.

Aplica-se a regra do art. 373, I, do CPC, incumbindo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo cabível a inversão do ônus da prova em relação regida pelo direito civil comum.

O autor não comprova documentalmente a alegada renda mensal anterior de R$ 6.000,00 no Grupo Hinode, deixando de apresentar recibos, extratos bancários, declarações fiscais ou qualquer documento idôneo, sendo insuficiente mera captura de tela desacompanhada de elementos de verificação.

Não há prova da existência do contrato físico denominado “BDA” ou de garantia de remuneração mínima, inexistindo substrato probatório mínimo do alegado acordo especial.

A indenização por lucros cessantes e danos emergentes exige demonstração efetiva do prejuízo, que não pode ser presumido, nos termos do art. 944 do Código Civil, inexistindo nos autos comprovação de dispêndio ou de ganho frustrado certo.

A teoria da perda de uma chance pressupõe probabilidade real, séria e objetivamente quantificável de obtenção de vantagem futura, não se admitindo mera possibilidade ou expectativa subjetiva, conforme precedentes do STJ (REsp 1.104.665/RS; AgInt no REsp 1.364.526/MS).

A frustração de expectativa comercial e o insucesso do empreendimento, desacompanhados de prova de ato ilícito, não configuram dano moral indenizável, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

O juízo de origem aprecia motivadamente a prova emprestada produzida na Justiça do Trabalho, concluindo que a prova não supre a ausência de documentação mínima, inexistindo erro de valoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação em sistema de marketing multinível, com integração à cadeia de comercialização, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por inexistência de destinatário final.

A indenização por danos materiais e lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo, não se admitindo presunção ou estimativa desacompanhada de documentação idônea.

A teoria da perda de uma chance somente se aplica quando demonstrada probabilidade real, séria e objetivamente aferível de obtenção de vantagem futura.

Mera frustração de expectativa comercial, sem comprovação de ato ilícito e lesão a direito da personalidade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.372.391/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.104.665/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, T3, j. 09.06.2009; STJ, AgInt no REsp 1.364.526/MS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.667.103/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5015092-56.2023.8.08.0024

APELANTE: FRANKLIN ALVES DE CARVALHO NETO

APELADOS: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA. e OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
FRANKLIN ALVES DE CARVALHO NETO
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de ação de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e perda de uma chance proposta em face de
HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA - ME
e
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de comprovação, pelo autor, dos fatos constitutivos de seu direito, destacando a falta de provas documentais sobre a renda anterior alegada, a inexistência de comprovação do suposto contrato "BDA" e a ausência de ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a valoração equivocada da prova emprestada proveniente da Justiça do Trabalho, que teria sido desconsiderada de forma genérica pelo juízo
a quo
;
(ii)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de um contrato de adesão em que o apelante figuraria em condição de vulnerabilidade;
(iii)
a ocorrência de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais, decorrentes da quebra de expectativa e violação da boa-fé objetiva pela empresa apelada;
(iv)
a necessidade de redistribuição dinâmica ou inversão do ônus da prova, uma vez que a empresa ré detém os registros eletrônicos e relatórios necessários à comprovação dos fatos.

As apeladas apresentaram contrarrazões, arguindo, em suma: a manutenção integral da sentença ante a ausência absoluta de prova de renda, de carreira anterior ou da existência do contrato "BDA"; a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que a relação é de natureza comercial/empresarial (marketing multinível), conforme já reconhecido em conflito de competência; que o mero insucesso comercial e a frustração de expectativas não configuram danos morais ou atos ilícitos.

Pois bem.

Inicialmente, contextualizo que o presente processo consiste em uma ação de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e perda de uma chance ajuizada por Franklin Alves de Carvalho Neto em face de Hoken Comércio de Produtos Alimentícios e Cosméticos Ltda e Hoken International Company Ltda.

A demanda teve sua origem na Justiça do Trabalho, sob o número 0000307-42.2020.5.17.0005, onde o autor alegou ter sido recrutado para abandonar sua atividade no Grupo Hinode, na qual auferia renda mensal média de R$ 6.000,00, para desenvolver o programa de marketing multinível das rés, denominado "HK CLUB". Franklin sustentou que lhe foi garantida, mediante um contrato físico chamado "BDA", uma remuneração mínima mensal de R$ 5.000,00 pelo período de seis meses. Narrou ainda que, após iniciar as atividades em maio de 2019, as rés anunciaram uma fusão abrupta com a empresa ArbCrypto em junho do mesmo ano, encerrando as atividades do HK CLUB e deixando de pagar os valores prometidos e as comissões sobre contratos de locação de filtros ("Rental").

O processo chegou a ser julgado improcedente na Jjustiça do Trabalho mas, em grau de recurso, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região declarou a incompetência material daquela justiça especializada. O Tribunal entendeu que a relação jurídica entre as partes possuía natureza comercial e não empregatícia, anulando os atos decisórios anteriores e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.

Recebidos os autos pela 3ª Vara Cível de Vitória e autuados sob o número 5015092-56.2023.8.08.0024, a parte autora ratificou seus atos e requereu a utilização das provas produzidas no feito originário como prova emprestada, solicitando o julgamento antecipado da lide.

Em sede de contestação, as rés negaram a existência do contrato "BDA" e de qualquer garantia de renda mínima, sustentando que o autor aderiu voluntariamente a um programa de afiliados digital e gratuito, assumindo os riscos inerentes à atividade de marketing multinível. Argumentaram ainda que o encerramento do programa decorreu de insucesso comercial e baixa adesão, não configurando ato ilícito indenizável.

A sentença proferida pelo juízo da Justiça Comum julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. O fundamento central da decisão foi a fragilidade probatória, destacando que o autor não apresentou recibos, extratos bancários ou declarações de imposto de renda que comprovassem a alegada renda anterior no Grupo Hinode ou os ganhos perdidos. O juiz ressaltou que a captura de tela apresentada (ID 2219d97) era insuficiente para provar os rendimentos e que a migração entre negócios de risco é uma escolha empresarial cujas consequências não podem ser imputadas a terceiros sem prova de ilícito. Quanto ao contrato BDA e danos morais, o juízo considerou que não houve prova documental da existência do acordo especial e que a frustração de expectativas comerciais, por si só, não gera dano moral indenizável. Ao final, o autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

Irresignado, o apelante sustenta que a decisão de primeiro grau baseou-se em premissas equivocadas e ignorou a realidade da relação jurídica estabelecida.

Após uma criteriosa e minuciosa análise de todo o acervo probatório e dos argumentos despendidos pelas partes, entendo que o recurso interposto não merece provimento, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, como pretende o apelante, uma vez que, conforme bem delineado no conflito de competência perante a Justiça Especializada e ratificado pelo juízo de origem, trata-se de uma relação de natureza estritamente comercial e empresarial no âmbito de um sistema de marketing multinível.

O autor, qualificando-se como "networker", não figura como destinatário final dos produtos ou serviços, mas sim como um agente empreendedor que buscava auferir lucros mediante a formação de rede e revenda, integrando a cadeia de comercialização das rés, o que afasta a aplicação do art. 2º da Lei nº 8.078/90 e atrai a incidência das normas do Código Civil. Neste trilhar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA ADIANTADA . PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE .
CDC. NÃO INCIDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS . ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" ( AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel . Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.9.2019). 3 .
"A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço; na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. Súmula n. 83/STJ" ( AgRg no AREsp n . 510.524/RJ, relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 29.8.2014)
. 4. Hipótese em que a prestação de serviços de instalação e desinstalação dos sistemas de segurança integra a cadeia produtiva da instituição financeira, o que afasta a condição de destinatária final de tais serviços e, portanto, a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 83/STJ. 5 . O acórdão recorrido destacou que a contratação da requerida ficou evidenciada pelo conjunto probatório, concluindo que não se tratava de simples expectativa de contratação; ressaltou que foi adotado o procedimento usual, como ocorrido em ocasiões anteriores, a demonstrar a contratação da recorrida para a execução dos serviços em questão; assinalou que houve a alteração do procedimento pelo recorrente após a contratação da recorrida, concluindo que o contrato foi rescindido por exclusiva responsabilidade da instituição financeira, sendo legítima a retenção dos valores adiantados, na forma do art. 418 do CC, e rejeitou a alegação de enriquecimento indevido. 6. Nesse contexto, eventual modificação do acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial, conforme Súmulas 5 e 7/STJ, não sendo o caso de revaloração da prova . 7. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de honorários advocatícios, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, situação não caracterizada na espécie. 8. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1372391 SP 2013/0062347-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Ademais, registro que este é o entendimento que vem sendo externado quando do julgamento de processos similares:

APELAÇÃO.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE - DESNATURA-SE A RELAÇÃO CONSUMERISTA COM A INTEGRAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO À CADEIA PRODUTIVA DO ADQUIRENTE, CONSTITUINDO INSUMO PARA A CONSECUÇÃO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL, HIPÓTESE EM QUE NÃO SERÁ CARACTERIZADO COMO DESTINATÁRIO FÁTICO DO PRODUTO (OU SEJA, AQUELE QUE RETIRA O PRODUTO DA CADEIA PRODUTIVA), MAS COMO DESTINATÁRIO ECONÔMICO, E, PORTANTO, FORA DO ALCANCE DAS REGRAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO COM O RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR
– POSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DISPENSAM O RESPEITO AO AVISO PRÉVIO DE 90 DIAS PREVISTO NO ART. 720, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL – RESILIÇÃO QUE SE OPEROU COM EFICÁCIA EX TUNC FAZENDO JUS O AUTOR À RESTITUIÇÃO DO PREÇO QUE PAGOU – AUTOR QUE SE ARREPENDEU DO NEGÓCIO CELEBRADO COM A RÉ LOGO APÓS A AQUISIÇÃO DA PRIMEIRA LEVA DE PRODUTOS, NÃO CHEGANDO A EFETUAR UMA REVENDA SEQUER, DE MODO QUE NÃO HOUVE CHANCE PARA QUE SE FORRASSE DOS INVESTIMENTOS INICIAIS – SITUAÇÃO FÁTICA QUE ESTÁ A EXIGIR SOLUÇÃO DE ACORDO COM O PRUDENTE ENTENDIMENTO DESTA C. CÂMARA - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART . 720 DO CÓDIGO CIVIL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E NÃO REPRESENTA QUALQUER PREJUÍZO À RÉ, QUE JÁ SE ENCONTRA NA POSSE DAS MERCADORIAS E PODE REPASSÁ- LAS A OUTRO DISTRIBUIDOR INTERESSADO EM REVENDÊ- LAS, AO MESMO TEMPO EM QUE RECOMPÕE O DESFALQUE FINANCEIRO DO AUTOR – DANO MORAL, TODAVIA, NÃO VERIFICADO – DESINTELIGÊNCIA COMERCIAL QUE CONFIGURA MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10269652120168260007 SP 1026965-21.2016 .8.26.0007, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 01/03/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2018)

Assim sendo, no que tange ao cerne da controvérsia, que reside na responsabilidade civil das apeladas pelos danos alegados, é imperativo observar a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe ao autor o dever de provar o fato constitutivo de seu direito:

CPC - Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Posto isso, registro que, compulsando detidamente os autos, constato a existência de fragilidade probatória insuperável quanto às alegações deduzidas pelo apelante.

No que se refere ao pedido de indenização por perda de uma chance e lucros cessantes, fundamentado na suposta carreira consolidada no Grupo Hinode, que afirma perceber renda média mensal de R$ 6.000,00, verifico a ausência absoluta de documentação idônea apta a comprovar os rendimentos alegados.

Isso porque não foi colacionado aos autos qualquer recibo de pagamento, extrato bancário, declaração de imposto de renda ou outro documento contábil que demonstrasse, minimamente, a regularidade e a efetividade da renda indicada.

Para além disso, o documento de ID 2219d97, consistente em mera captura de tela de sistema interno, revela-se manifestamente insuficiente para a comprovação pretendida, porquanto carece de detalhamento financeiro, identificação precisa de períodos e elementos mínimos que permitam aferir a autenticidade e a veracidade das informações ali constantes.

Assim, conforme já consignado na esfera trabalhista, entendimento corretamente acolhido pelo juízo cível, não se mostra verossímil que profissional alegadamente detentor de “nível diamante” e com anos de atuação no segmento não disponha de documentação básica apta a comprovar seus ganhos.

Ressalto, ainda, que a aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe a demonstração de probabilidade real, séria e objetivamente quantificável de obtenção de vantagem futura, não se confundindo com meras expectativas subjetivas ou conjecturas desprovidas de lastro probatório.

Nestes termos, cito entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - MORTE DE PACIENTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA - OBRIGAÇÃO DE MEIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE CULPA E DE NEXO DE CAUSALIDADE - FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE - TEORIA DA PERDA DA CHANCE - APLICAÇÃO NOS CASOS DE PROBABILIDADE DE DANO REAL, ATUAL E CERTO, INOCORRENTE NO CASO DOS AUTOS, PAUTADO EM MERO JUÍZO DE POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral (salvo cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação de meio, sendo imprescindível para a responsabilização do referido profissional a demonstração de culpa e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se de responsabilidade subjetiva; II - O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de culpa e de nexo de causalidade entre a conduta do médico e a morte da paciente, o que constitui fundamento suficiente para o afastamento da condenação do profissional da saúde; III -
A chamada "teoria da perda da chance", de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável;
IV - In casu, o v. acórdão recorrido concluiu haver mera possibilidade de o resultado morte ter sido evitado caso a paciente tivesse acompanhamento prévio e contínuo do médico no período pós-operatório, sendo inadmissível, pois, a responsabilização do médico com base na aplicação da "teoria da perda da chance"; V - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1104665 RS 2008/0251457-1, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/06/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 04/08/2009)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE . INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a parte autora pleiteia indenização por danos materiais com fundamento na perda de uma chance, sob o argumento de que a recusa da agravada em renovar sua matrícula atrasou em um ano a conclusão do curso de enfermagem, retirando-lhe a oportunidade de obter situação futura melhor, como conseguir um emprego e progredir no trabalho .
2. A chamada teoria da perda da chance, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável
(REsp 1.104.665/RS, Rel . Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 4.8.2009). 3 . O direito à indenização, nessas circunstâncias, somente existiria diante de situação de real e séria possibilidade de êxito, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o pedido, consoante observado pelas instâncias ordinárias, está baseado em conjecturas, uma vez que o emprego da autora, logo que saísse da faculdade, era evento futuro e incerto. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1364526 MS 2012/0254859-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)

Demais tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE . NÃO CABIMENTO. A teoria da perda de uma chance deve ser aplicada pelo Magistrado com razoabilidade, atentando-se sempre à existência de uma chance séria e real.
A indenização com base na aplicação da teoria da perda de uma chance não deve ser concedida se a análise do caso concreto demonstra que as chances de êxito da parte eram extremamente ínfimas e/ou completamente hipotéticas.
A perda de prazo recursal, por si só, não implica na responsabilidade do advogado, mormente se a chance de êxito do autor era ínfima .(TJ-MG - AC: 10000170178198003 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

direito civil. Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Danos morais . Advogado. Apelação do promovido PARCIALMENTE provida. Recurso da autora prejudicado. I . Caso em exame Apelações Cíveis interpostas por Joana dos Santos Alexandre e Francisco José Beserra Gomes contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais promovida por Joana dos Santos contra Francisco José. A autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório, sob a tese da perda de uma chance, requerendo aumento da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais). O promovido, por sua vez, sustenta a inexistência de danos morais, argumentando que a extinção da ação original sem resolução de mérito não enseja reparo indenizatório e que a autora poderia ter ajuizado nova demanda . Requer ainda a condenação da apelante por litigância de má-fé. II. Questões em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a falha do advogado ao não comparecer à audiência de instrução e julgamento configura perda de uma chance indenizável e se o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado. III . Razões de decidir É incontroverso que o promovido, advogado da autora no PROC. 046/2008 (2008.13.00068-8), deixou de comparecer à audiência de instrução na 6ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal, o que motivou a extinção da referida lide sem resolução de mérito . O microssistema dos Juizados Especiais permite a repropositura da ação extinta sem resolução de mérito, conforme o art. 486 do CPC. Dessa forma, a autora poderia ter ajuizado nova demanda para buscar a reparação pretendida. A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que a teoria da perda de uma chance exige que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade e não mera possibilidade (REsp 1 .104.665-RS e REsp 1540153-RS). No caso concreto, a extinção da lide não configurou perda de uma chance real e séria, pois a possibilidade de reajuizamento da ação mantinha a autora na mesma condição anterior. Assim, não se verifica o nexo causal necessário à indenização por perda de uma chance . Ademais, não restou demonstrada chance real e com probabilidade, tendo em vista que nem mesmo a instrução havia ocorrido naquela demanda. Quanto ao dano moral, não se observa violação a direito da personalidade da autora, inexistindo abalo de monta suficiente a ensejar reparação pecuniária, conforme pacífica jurisprudência. Inexiste nos autos comprovação de dolo ou intenção de obstrução processual por parte da autora, motivo pelo qual não cabe condenação por litigância de má-fé (STJ - AgInt no AREsp 1671598/MS). IV . Dispositivo e tese Recurso do promovido conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pleito autoral. Recurso da autora prejudicado. De ofício, inverte-se a condenação dos ônus sucumbenciais, atribuindo-se à promovente o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Tese de julgamento:
¿A indenização por perda de uma chance exige a comprovação de um dano real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, não se admitindo mera possibilidade como fundamento para a reparação civil
.¿ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, IV e 486. Lei 9.099/1995, art . 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.104.665-RS . STJ - REsp 1540153-RS. STJ - AgInt no REsp 1364526/MS. TJ-MT - AC 1034683-47.2017 .8.11.0041. STJ - AgInt no AREsp 1671598/MS . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do apelo manejado pelo promovido PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como para NÃO CONHECER do recurso autoral, por restar prejudicado, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 01448101420098060001 Fortaleza, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2025)

No mesmo trilhar, assento que, tocante ao suposto dano emergente, não há qualquer comprovante de pagamento ou recibo que ateste a saída de tais valores de seu patrimônio. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL . DEVOLUÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO PRESUMIDO. EFETIVO PREJUÍZO . DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR . NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito . 2. O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil.
3 . Tendo a parte juntado aos autos apenas orçamentos para execução do serviço e inexistindo a comprovação do efetivo dispêndio dos recursos financeiros destinados a realizar a obra de reparação do imóvel, o indeferimento do pedido de danos materiais é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07191386820228070001 1708803, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima . Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização.
(TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Quanto aos danos morais, sua configuração pressupõe a violação de direitos da personalidade decorrente de ato ilícito, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil. Vejamos:

[...]
O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro
que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. [...] (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Não tendo o autor comprovado o descumprimento de um contrato BDA, nem a responsabilidade destas pelo abandono de sua carreira anterior, inexiste fundamento para a condenação extrapatrimonial.

Por conseguinte, a partir da ausência de provas de ofensa relevante à personalidade, tem-se que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Outro não é o posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] Restou incontroverso que houve atraso na entrega do produto, o que configura falha na prestação do serviço da ré. Todavia,
não há nos autos nenhuma prova de que tal atraso tenha causado dor, vexame, humilhação além do normal à autora, aptos a atingir a esfera da sua personalidade. O simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes do STJ e TJRJ. [...] (TJ-RJ - APL: 00600347720178190021, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 08/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

E mais, o mero insucesso ou a frustração de uma expectativa comercial, sem a prova do ilícito que a causou, não tem o condão de ensejar indenização por danos morais,
mutatis mutandis
:

[...] 8.
Contudo, com relação ao dano moral, embora inegável o aborrecimento, a situação experimentada não teve o condão de gerar transtorno de natureza extrapatrimonial, pois não comprovado que a conduta atribuída à parte recorrente tenha lesado sua dignidade ou direitos de personalidade, atributos os quais não foram individualizados, razão pela qual afasto a condenação imposta
. [...] (JECAC; RIn 0708287-56.2021.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno; DJAC 16/01/2024; Pág. 34)

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Assim sendo, por não ter o autor se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, a manutenção da improcedência total dos pedidos é medida que se impõe.

Por fim, não prospera a tese de valoração equivocada da prova emprestada.

O juízo de origem apreciou os depoimentos colhidos na Justiça do Trabalho, porém concluiu, de forma motivada, que a prova oral não supre a ausência total de prova documental mínima que era de fácil produção pelo autor.

Assim sendo, observo que a irresignação não encontra guarida, na medida em que é exatamente por se analisar o acervo probatório que a improcedência do pedido se impõe, já que este apresenta-se insuficiente.

Inclusive, este vem sendo o entendimento externado em demandas similares, senão vejamos:

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
(PROCESSO Nº 5003676-19.2023.8.08.0048; RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITOR RANGEL ROQUE RECORRIDO: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA e outros RELATOR(A):DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
(PROCESSO Nº 5004664-84.2020.8.08.0035 RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)RECORRENTE: EMANUELLE SILVA DA COSTARECORRIDO: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA e outrosRELATOR(A):DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO)

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MARKETING MULTINÍVEL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS. FILIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.
(2). Conforme bem indicado pelo Juízo
a quo
, não existem nos autos quaisquer indícios de que a parte autora compunha o sistema de marketing multinível dos Recorridos, sua média de bonificação, valores inadimplidos, compromisso de renda mensal fixa ou prazo mínimo de manutenção do programa. (3). Nesse sentido, não comprova a Recorrente o prejuízo sustentado, sendo certo que o dano material não se presume (art. 944, CC), tendo falhado em atender ao ônus que lhe incumbia de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC/15), razão pela qual, diante da fragilidade da narrativa e da pretensão da Recorrente (diga-se, cujos valores requeridos a título de indenização por danos materiais e morais se revelam absolutamente aleatórios), concluo pela manutenção
in totum
da sentença ora vergastada.
(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). (5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).
(
PROCESSO Nº 5004072-67.2021.8.08.0047 ORIGEM: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública RECORRENTE: DILCILEIA GONCALVES COSTA VIEIRA RECORRIDO: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA, HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia. JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FRANKLIN ALVES DE CARVALHO NETO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, majorando a verba fixada em primeiro grau para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa .

Mantém-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao recorrente.

É como voto

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.